Tribunal: TJSP
Processo: 2253132-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência – Tratamento de neoplasia – Risco de grave dano à saúde da parte adversa, pessoa idosa, em ficar desprovida de atendimento médico – Determinação de cumprimento em 72 dias que se mostra adequada - Astreintes bem fixadas haja vista seu caráter coativo – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253132-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado JOSÉ MOSCOGLIATO CARICATI,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253132-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16788/mco
2

Agravo de Instrumento no 2253132-56.2020.8.26.0000
Agravante: Bradesco Saúde S/A
Agravado: José Moscoqliato Caricati
VOTO no 16788/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de saúde Tutela
de urgência Tratamento de neoplasia Risco de grave dano à
saúde da parte adversa, pessoa idosa, em ficar desprovida de
atendimento médico Determinação de cumprimento em 72
dias que se mostra adequada - Astreintes bem fixadas haja vista
seu caráter coativo
Decisão mantida
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela seguradora
contra a r. decisão que, na ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência
para “determinar à Bradesco Saúde S/A que autorize e arque integralmente com todos os
custos vindos da internação referente ao tratamento oncológico do autor, aí incluso o descrito
a fls. 32 (tratamento prostático com PSMA Lutécio-177), no HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS,
dentro do prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 limitada ao teto
de R$ 50.000,00.”
A agravante requer a reforma da r. decisão sustentando que o
prazo para cumprimento da ordem liminar é exíguo e com fixação de multa diária em valor
extremamente excessivo, logo sem respeito aos limites de proporcionalidade e razoabilidade.
Pede seja concedido efeito suspensivo e, ao final, provimento ao recurso.
Não foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
O agravado contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O recurso não merece ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253132-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16788/mco
3
Salienta-se, primeiramente, que este recurso se restringe apenas
à discussão quanto ao prazo para cumprimento da liminar e quanto ao valor fixado para a multa
diária.
Como é cediço para a concessão de efeito suspensivo ao
recurso, dispõe o artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “A
eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata
produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
No caso, ao que se apura, em que pese a alegação de que a
multa foi fixada em valor excessivo, tendo em vista suposto prazo exíguo para cumprimento, o
certo é, em verdade, mostra-se patente o risco experimentado pela parte adversa, na medida em
que se trata pessoa idosa e não pode ficar desprovida de atendimento médico, de sorte que não
é razoável o aumento de prazo para cumprimento da liminar e tampouco o afastamento ou a
diminuição das astreintes.
A propósito, em relação à multa diária, como é cediço, esta
consiste em instituto com finalidade essencialmente coativa, ou seja, para exercer pressão no
devedor ao adimplemento das determinações de cunho judicial.
Nessa toada, afere-se que o valor fixado, não se mostra
excessivo e bem estimula o cumprimento da ordem judicial.
Portanto, o melhor é manter a decisão agravada.
Com o intuito de se evitar a necessidade de posição de
embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo, prequestionada
toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até mesmo infralegal,
na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a todas as questões
controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de que não está o
colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais suscitados pelas
partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração contra
o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante
manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253132-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16788/mco
4
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)